Tribunal: TJMT
Processo: 1044085-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044085-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELEVAENG COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - CNPJ: 28.425.845/0001-48 (APELADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), ANANDA PAULA FORTALEZA MARTINS - CPF: 005.634.211-00 (APELADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0030-03 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ANANDA PAULA FORTALEZA MARTINS - CPF: 005.634.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SINISTRO EM LOCALIDADE REMOTA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CASO FORTUITO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. FRANQUIA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento, reconhecendo a inexigibilidade do valor de R$ 19.000,00 e admitindo como devido apenas o valor da franquia de R$ 2.600,00, oriundo de contrato de locação de veículo que sofreu sinistro em localidade remota, com impossibilidade de comunicação imediata nos moldes contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada omissão na sentença quanto ao pleito de retificação de dados cadastrais configura vício processual; e (ii) saber se o descumprimento do prazo de três dias úteis para apresentação do Boletim de Ocorrência, previsto na cláusula 6.12 do contrato, em decorrência de sinistro ocorrido em localidade remota sem cobertura telefônica, implica perda da cobertura contratual ou se caracteriza caso fortuito excludente de responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de retificação do número do CNPJ constitui irregularidade formal desprovida de aptidão para comprometer a higidez do ato processual, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC, ante a identificação inequívoca da pessoa jurídica e ausência de prejuízo concreto.

4. O contrato de locação de veículo ostenta inequívoca natureza de contrato de adesão, subsumindo-se ao regime jurídico protetivo do Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao aderente, em observância ao postulado do art. 47 do CDC.

5. A interpretação contratual deve ser orientada pelos vetores axiológicos da função social do contrato e da boa-fé objetiva, fundamentos estruturantes das relações obrigacionais positivados nos arts. 421 e 422 do Código Civil, impondo limites à autonomia privada para preservar o equilíbrio das relações jurídicas.

6. O inadimplemento do prazo contratual decorreu de caso fortuito, caracterizado pela ausência de infraestrutura mínima de cobertura telefônica na localidade do sinistro (Balsa do Cajueiro, região de Paranaíta/MT), conforme demonstrado por mapa técnico da ANATEL, tornando objetivamente impossível o cumprimento tempestivo da obrigação.

7. A interpretação literal e rígida da cláusula restritiva, descontextualizada das circunstâncias fáticas excepcionais, redundaria em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo ônus excessivo e irrazoável, sobretudo diante da involuntariedade do descumprimento e inexistência de prejuízo concreto à locadora.

8. A conduta da apelada revelou estrita observância dos deveres anexos de lealdade, colaboração e transparência decorrentes da boa-fé objetiva, procedendo à imediata notificação do sinistro tão logo teve acesso aos meios de comunicação, sendo reconhecida tacitamente pela própria apelante através da remoção célere do veículo e disponibilização de automóvel substitutivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da instrumentalidade das formas preserva atos processuais quando inexistente prejuízo concreto ou violação à finalidade precípua, não sendo cabível a anulação por mera irregularidade formal na identificação de pessoa jurídica. 2. Nos contratos de adesão de locação de veículos, submetidos ao regime consumerista, o descumprimento de prazo para apresentação de Boletim de Ocorrência decorrente de caso fortuito - caracterizado pela ausência de infraestrutura de telecomunicações em localidade remota - não implica perda da cobertura contratual, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proporcionalidade. 3. A franquia contratualmente estipulada permanece devida mesmo em caso de sinistro ocorrido por caso fortuito, constituindo parcela de risco assumida pelo locatário independentemente das circunstâncias do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 277, 489, § 1o, IV, 492; CDC, art. 47; CC, arts. 421, 422, 766, 768, 769.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Apelação Cível 08012876820188120019, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, 3a Câmara Cível, j. 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Consignação Em Pagamento n. 1044085-79.2022.8.11.0041
ajuizada por
ELEVAENG COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal e parcialmente procedente a reconvenção, reconhecendo a inexigibilidade do valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e reputando devida apenas a franquia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), com condenação da ora apelante ao pagamento de danos morais e à devolução do valor excedente depositado judicialmente.

Em suas razões recursais, a apelante MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. sustenta, preliminarmente, nulidade parcial da sentença por omissão quanto ao pedido de retificação dos dados cadastrais da parte ré, aduzindo afronta aos arts. 489, §1o, IV, e 492 do CPC. Requer o retorno dos autos à origem para saneamento da omissão ou, subsidiariamente, o suprimento da falha por este Egrégio Tribunal, com fulcro nos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual.

No mérito, defende a validade da cláusula contratual que impõe prazo para apresentação do Boletim de Ocorrência, sustentando tratar-se de estipulação clara, objetiva e de fácil compreensão, previamente aceita pela contratante.

Argumenta que o contrato de locação foi firmado em ambiente regular, sem qualquer vício de consentimento, e que a autora tinha pleno conhecimento da cláusula que previa a perda da cobertura em caso de descumprimento dos prazos.

Sustenta, ainda, que não houve demonstração de falha na prestação do serviço ou de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos da ação principal e a procedência da reconvenção para reconhecimento da obrigação da autora ao pagamento do valor integral do conserto, no montante de R$ 21.600,00, além da readequação dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a parte apelada ELEVAENG COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. (
Id. 325090972
) defende a manutenção da sentença por seus próprios e suficientes fundamentos, refutando, inicialmente, a preliminar de nulidade, ao argumento de que a ausência de decisão sobre pedido de retificação de CNPJ não enseja nulidade, por ausência de prejuízo, sendo mera irregularidade formal superável à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

No mérito, sustenta que o acidente ocorreu em localidade erma, sem cobertura de telefonia, o que impossibilitou o cumprimento imediato das obrigações contratuais quanto à comunicação do sinistro e à apresentação do Boletim de Ocorrência. Aduz que o condutor do veículo sinistrado apenas conseguiu contato no final do dia, após longo deslocamento até localidade com sinal de rede, tendo iniciado o registro do Boletim no mesmo dia e apresentado à locadora quando o documento foi oficialmente validado.

Afirma que a cláusula contratual que impõe prazo exíguo e inflexível deve ser interpretada em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vulnerabilidade do consumidor, ressaltando que não houve má-fé ou tentativa de fraude. Argumenta que a própria locadora teve ciência imediata do ocorrido, enviou guincho para recolher o veículo e forneceu outro em substituição, o que evidencia o reconhecimento tácito da cobertura do seguro.

Defende que a cobrança integral do valor do conserto é desarrazoada e configura enriquecimento sem causa, sendo legítimo o reconhecimento da inexigibilidade do valor além da franquia. Requer, portanto, a total rejeição do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida.

Não consta, até o momento, manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Consignação Em Pagamento n. 1044085-79.2022.8.11.0041
ajuizada por
ELEVAENG COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal e parcialmente procedente a reconvenção, reconhecendo a inexigibilidade do valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e reputando devida apenas a franquia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), com condenação da ora apelante ao pagamento de danos morais e à devolução do valor excedente depositado judicialmente.

Infere-se dos autos que a controvérsia instaurou-se a partir de contrato de locação de veículo firmado entre as partes, mediante o qual a autora/apelada locou um automóvel da requerida ora apelante, destinado à prestação de serviços técnicos de manutenção de elevadores. Durante deslocamento para atendimento em usina no interior do Estado, no dia 26/07/2022, o veículo sofreu acidente em localidade remota e de difícil acesso, circunstância que, segundo a autora, teria inviabilizado a comunicação imediata do sinistro e o registro tempestivo do Boletim de Ocorrência, nos moldes exigidos contratualmente.

A sentença reconheceu que, apesar da cláusula contratual estipular prazo de três dias úteis para apresentação do Boletim de Ocorrência, o descumprimento decorreu de caso fortuito e não implicaria a perda da cobertura contratual, dada a boa-fé demonstrada pela autora e a inequívoca ciência da ré sobre o sinistro, bem como sua atuação ativa no recolhimento do veículo e substituição por outro. Deste modo, considerou abusiva a exigência de pagamento integral do reparo do veículo (R$ 21.600,00), admitindo como devido apenas o valor da franquia de R$ 2.600,00. Vejamos o dispositivo:

“ [...] Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência c/c consignação em pagamento
ajuizada por
Elevaeng Comércio e Manutenção de Elevadores Ltda.
em face de
Movida Locação de Veículos Ltda.
, para:

a)
Confirmar
, em caráter definitivo, a tutela provisória concedida no id. 105205011, mantendo a suspensão de cobranças extrajudiciais, protestos, inscrições em órgãos de restrição ao crédito e bloqueios no sistema de locação relacionados ao débito objeto desta demanda;

b)
Declarar
inexigível o débito de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), reconhecendo como devido apenas o valor da franquia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais);

c)
Reputar
válida a consignação em pagamento realizada, com efeitos liberatórios quanto à integralidade do débito discutido;

d)
Determinar
que, após o trânsito em julgado, a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) seja levantada pela requerida, restituindo-se à autora o valor remanescente de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais);

e)
Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

E ainda, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na
reconvenção
ajuizada por
Movida Locação de Veículos Ltda.
em face de
Elevaeng Comércio e Manutenção de Elevadores Ltda.
, para:

a)
Reconhecer
a obrigação da autora ao pagamento da franquia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), reputando inexigível o valor excedente reclamado;

b)
Condenar
a reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios afetos a reconvenção, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR – OMISSÃO – RETIFICAÇÃO DE DADOS

Sustenta a apelante a existência de omissão na respeitável sentença quanto ao pleito de retificação de seus dados cadastrais, aduzindo, para tanto, suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 492, ambos do Código de Processo Civil.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar. A pretensão voltada à correção do número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) consubstancia mera irregularidade formal, desprovida de aptidão para comprometer a higidez do ato processual. Com efeito, o princípio da instrumentalidade das formas, positivado no artigo 277 do CPC, impõe a preservação dos atos processuais sempre que inexistente prejuízo concreto ou violação à sua finalidade precípua.

No caso
sub examine
, verifica-se que a identificação da pessoa jurídica ocorreu de maneira inequívoca, não havendo qualquer indício de prejuízo à parte adversa ou comprometimento da legitimidade processual. A r. sentença, ademais, apreciou de forma exauriente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, revelando-se desnecessária a providência de retificação pleiteada.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada pela parte apelante.

- DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na interpretação da cláusula 6.12 do contrato de locação, que estabelece prazo de três dias úteis para apresentação do Boletim de Ocorrência, sob pena de perda da cobertura contratual.

Imprescindível reconhecer que o pacto ora submetido à cognição judicial ostenta inequívoca natureza de contrato de adesão, subsumindo-se, pois, ao regime jurídico protetivo delineado pelo microssistema normativo
consumerista
, instituído pela Lei n. 8.078/1990.

É consabido que o contrato de locação de veículo configura típico pacto de adesão, circunstância que impõe, como corolário do dever de informação e da boa-fé objetiva, a necessidade de que ao contratante aderente seja conferido pleno e inequívoco conhecimento das cláusulas que integram o instrumento contratual.

Nessa perspectiva, revela-se impositiva a incidência do postulado interpretativo consagrado no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais devem ser lidas e compreendidas à luz da interpretação mais favorável ao aderente, em razão da sua posição de vulnerabilidade na relação jurídica.

Mais que isso a hermenêutica aplicável às disposições contratuais que impliquem limitação de direitos há de ser orientada pelos vetores axiológicos da função social do contrato e da boa-fé objetiva, fundamentos estruturantes das relações obrigacionais no direito privado contemporâneo, expressamente positivados nos artigos 421 e 422 do Código Civil. Tais dispositivos não apenas irradiam deveres anexos de conduta — como lealdade, confiança e cooperação —,
mas também impõem limites à autonomia privada
, de modo a preservar o equilíbrio das relações jurídicas e a justiça contratual.

Trata-se, portanto, de reconhecer que a
interpretação contratual não pode ser dissociada da principiologia constitucional
que informa o direito civil-constitucional, cujo fundamento último repousa na promoção da dignidade da pessoa humana, inclusive nas esferas da autonomia negocial e do mercado de consumo.

O exame acurado do acervo probatório evidência que o inadimplemento do prazo contratualmente estipulado
não decorreu de desídia ou negligência imputável à parte contratante, mas sim de circunstâncias excepcionais, imprevisíveis e alheias à sua vontade, as quais se amoldam, com precisão, à concepção jurídica de caso fortuito.

Com efeito, o evento danoso teve lugar em localidade remota, qual seja,
a Balsa do Cajueiro, situada na região de Paranaíta/MT,
carente de infraestrutura mínima de cobertura telefônica, conforme cabalmente demonstrado por meio do mapa técnico expedido pela ANATEL (id. 325090860). Tal contexto de
absoluta ausência de sinal
inviabilizou, de forma material e intransponível, a comunicação imediata da ocorrência do sinistro, bem como o cumprimento tempestivo das obrigações contratuais dele decorrentes.

Como é cediço na doutrina e jurisprudência pátrias, o caso fortuito, por sua natureza imprevisível e inevitável, constitui causa legítima de exclusão da responsabilidade civil, na medida em que torna objetivamente impossível o adimplemento da obrigação.

In casu
, a comprovada deficiência estrutural no sistema de telecomunicações, de caráter público e notório naquela região, representou óbice intransponível ao cumprimento pontual do dever contratual, afastando, por conseguinte, qualquer pretensão indenizatória fundada em suposta mora contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL DA SEGURADORA – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DO PERFIL DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ E DE AGRAVAMENTO DO RISCO – COBERTURA DEVIDA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PERDA TOTAL - INDENIZAÇÃO INTEGRAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado . Interpretação sistemática dos arts. 766, 768 e 769 do Código Civil. 2. Para que a seguradora fosse isenta do pagamento do seguro, a má-fé ou dolo da parte segurada deveria ter sido cabalmente comprovada, o que não se verificou na hipótese vertente, já que o fato do veículo não ser conduzido no momento do sinistro pela pessoa indicada como principal condutor não evidencia má-fé, tampouco agravou o risco contratado . (TJ-MS - Apelação Cível: 08012876820188120019 Ponta Porã, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 16/04/2025, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2025)

Outrossim, cumpre assinalar que a interpretação literal, rígida e descontextualizada da cláusula contratual de caráter restritivo, alheia às circunstâncias fáticas excepcionais que permeiam o caso concreto, redundaria em afronta direta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, erigidos à condição de postulados estruturantes do Estado Democrático de Direito.

A proporcionalidade — em sua tríplice vertente de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito — exige que qualquer restrição de direitos se revele compatível com o fim legítimo almejado, sem impor ônus excessivo, irrazoável ou desmedido à parte sujeita à limitação. Neste contexto, a imposição da penalidade máxima — consistente na perda integral da cobertura contratual —
mostra-se manifestamente desproporcional, sobretudo diante da involuntariedade do descumprimento contratual e da inexistência de prejuízo concreto à locadora.

A conduta da parte apelada, de sua parte, revela estrita observância dos deveres anexos de lealdade, colaboração e transparência, os quais decorrem da cláusula geral da boa-fé objetiva. Com efeito, tão logo lhe foi possível o acesso a meios de comunicação, a apelada procedeu à imediata notificação do evento danoso, evidenciando atuação pautada pela probidade e pela diligência contratual.

Ressalte-se, ademais, que a própria apelante, ciente do contexto fático excepcional, não apenas providenciou, de forma célere, a remoção do veículo sinistrado, como também disponibilizou automóvel substitutivo, comportamento esse que denota, de forma inequívoca, um reconhecimento tácito da legitimidade da situação enfrentada, corroborando a boa-fé da parte apelada e enfraquecendo, por conseguinte, a pretensão de aplicação rigorosa da penalidade contratual.

No tocante
aos pedidos reconvencionais
, observa-se que a sentença os enfrentou de maneira adequada e fundamentada, reconhecendo, com acerto, a existência de obrigação restrita ao pagamento do valor correspondente à franquia contratual.

Inexiste, pois, qualquer omissão a ser suprida, sendo certo que a insurgência da parte recorrente não decorre de ausência de prestação jurisdicional, mas de mera divergência quanto ao desfecho da controvérsia, circunstância que encontra resolução natural nos fundamentos já devidamente delineados no corpo da decisão e ora reafirmados nesta instância revisora.

Destarte, a respeitável sentença ora impugnada guarda plena consonância com os princípios constitucionais regentes da ordem jurídica brasileira, além de se alinhar à melhor doutrina contemporânea, ao aplicar, com precisão, as normas protetivas insertas no Código de Defesa do Consumidor, bem como os postulados interpretativos que informam a moderna hermenêutica contratual.

A pretensão de imputar ao consumidor a cobrança integral dos danos, em manifesta desconsideração à cláusula de franquia contratualmente estipulada, configuraria inadmissível enriquecimento sem causa por parte da locadora, além de violar frontalmente os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, pilares normativos da função social do contrato e da equidade nas relações contratuais de consumo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025